Tribunal: TJPA
Processo: 0804809-04.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0804809-04.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE BOI

REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PEIXE-BOI/PA. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS ONDE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ART. 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU.

2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL.

3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA.

4.
IN CASU
, O CRIME COMETIDO PELO ACUSADO FOI MOTIVO DE GRANDE COMOÇÃO PARA A SOCIEDADE DO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI. ISSO PORQUE A VÍTIMA (PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA) FOI MORTA ENQUANTO DORMIA, DE FORMA EXTREMAMENTE CRUEL E SEM QUALQUER CHANCE DE DEFESA. ASSIM, CONSTATA-SE QUE É ABSOLUTAMENTE INVIÁVEL A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE PEIXE-BOI/PA, UMA VEZ QUE HÁ FORTE INDÍCIOS DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS SOMADA À FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO FÓRUM DAQUELA LOCALIDADE. DO MESMO MODO, O FÓRUM DE NOVA TIMBOTEUA/PA, QUE, EM TERMOS GEOGRÁFICOS, É A COMARCA MAIS PRÓXIMA DE PEIXE-BOI/PA, TAMBÉM NÃO DISPÕE DE SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ATO, BEM COMO, POR SUA PROXIMIDADE TERRITORIAL, APENAS 8 (OITO) KM, TEM-SE QUE EXISTE UMA INTENSA INTERAÇÃO ENTRE AS DUAS POPULAÇÕES. ASSIM, TORNA-SE EVIDENTE QUE A COMARCA DE CAPANEMA/PA, POR SER A SEGUNDA MAIS PRÓXIMA DA COMARCA DE PEIXE-BOI/PA, É QUE DETÉM AS MELHORES CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO.

5. DESSA FORMA, SOBRESSAEM ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS A JUSTIFICAR O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. PRECEDENTES DO STF.

6.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE CAPANEMA/PA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 27 de julho de 2021 e término no dia 03 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Peixe Boi/PA, Dr. Omar José Miranda Cherpinski, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0001721-33.2019.814.0041.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado MATHEUS DE SOUZA SILVA, pronunciado como incurso na sanção punitiva do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, para Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Capanema, sob o fundamento de dúvida sobre a parcialidade do Júri.

Alegou que, a dúvida se justifica em função da repercussão do crime no Município e comoção causada na sociedade local, onde todos ficaram revoltados e incrédulos diante de tamanha violência, pois a vítima era um morador de rua que não fazia mal a ninguém e que foi morto enquanto dormia com diversos golpes de faca, não tendo a mínima chance de defesa, fato que abalou desde os jovens até aos mais idosos da pequena cidade.

Acrescentou ainda que, a repercussão e comoção foi tanta que até mesmo a Juíza e o Promotor de Justiça da Comarca de Peixe Boi se julgaram suspeitos no presente caso. Ora, se nem mesmo os membros do Judiciário e do Ministério Público local se declararam suspeitos para participar do presente feito o que podemos esperar da sociedade?

Dessa forma, demonstra-se imprescindível o desaforamento do julgamento para a Comarca de Capanema/PA, dada a parcialidade dos jurados para o julgamento do caso.

O Ministério Público de 1º Grau declarou-se suspeito para atuar no feito, requerendo o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para que indique outro membro da instituição para atuar nos autos (fls. 184).

Às fls. 216/219, consta informações da Promotora de Justiça, Patrícia Pimentel Rabelo Andrade, ocasião em que informou que é absolutamente inviável a realização da Sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Peixe-Boi/PA, uma vez que há forte indícios de comprometimento da imparcialidade dos jurados somada à falta de espaço físico no fórum daquela localidade. Do mesmo modo, o Fórum de Nova Timboteua/PA, que, em termos geográficos, é a comarca mais próxima de Peixe-Boi/PA, também não dispõe de salão para a realização do ato, bem como, por sua proximidade territorial, apenas 8 (oito) Km, tem-se que existe uma intensa interação entre as duas populações. Assim, torna-se evidente que a Comarca de Capanema/PA, por ser a segunda mais próxima da Comarca de Peixe-Boi/PA, é que detém as melhores condições para o julgamento.

Nesta instância superior, (fls. 199/207), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo deferimento da representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juiz de Direito, Dr. Omar José Miranda Cherpinski, da Comarca de Peixe/Boi, para que o Tribunal do Júri seja realizado na Comarca de Capanema/PA.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento e o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº 0001721-33.2019.814.0041, originário da Comarca de Peixe-Boi/PA, para a Comarca de Capanema/PA, sob o fundamento de que o fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública, assim como visando garantir acerca da imparcialidade do júri.

Adianto que o pedido em análise merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O artigo 427 do Código de Processo Penal dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759), in verbis:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu, o Juízo de Direito, Dr.Enguellyes Torres de Lucena representou pelo desaforamento por força da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tendo em vista que o Termo Judiciário de Bagre dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada, e, ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento, assim como a provável parcialidade do Conselho de Sentença e por temer pela própria segurança do acusado, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade.

No caso em comento, vê-se que o pedido formulado pelo magistrado merece deferimento, porquanto a população de Peixe-Boi/PA não detém a imparcialidade que o Tribunal do Júri requer e o Fórum de Nova Timboteua/PA não tem a estrutura necessária para sediar a instrução plenária, consoante informado. Conforme se extrai dos autos, o crime cometido pelo acusado foi motivo de grande comoção para a sociedade do município de Peixe-Boi. Isso porque a vítima (pessoa em situação de rua) foi morta enquanto dormia, de forma extremamente cruel e sem qualquer chance de defesa. In casu, nota-se que o crime teve demasiada repercussão na Comarca de Peixe-Boi/PA, de modo que até mesmo a juíza e o promotor naturais se julgaram suspeitos para atuar no feito.

É importante destacar que Peixe-Boi é uma cidade pequena – com cerca de 8.000 (oito mil) habitantes – de modo que é extremamente provável a influência da população, movida pela comoção, sobre a decisão dos jurados.

Há, portanto, motivos mais que suficientes para concluir que a imparcialidade necessária poderá não se obtida que legitimamente se espera de um corpo de jurados sobre os fatos a serem julgados em Tribunal de Júri, que deve ser livre de qualquer suspeita, para o devido crédito de todas as instituições legalmente encarregadas da persecução criminal, bem como pela garantia e reafirmação do Estado Democrático de Direito.

Pontue-se, ainda, que a existência de indícios seguros de imparcialidade dos jurados já ampara o pedido de deslocamento da competência territorial, sendo desnecessária a comprovação cabal da imparcialidade suscitada, consoante o posicionamento jurisprudencial uníssono, inclusive do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa. III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrario sensu. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 167960 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe: 27/05/2019).

Conforme sugestão da Coordenação da Região Administrativa 04 – Polo Nordeste II (ID nº 55900252), a Comarca de Nova Timboteua/PA é a mais próxima de Peixe-Boi, de modo que, em tese, deveria ser encarregada pela condução da sessão do Tribunal do Júri no caso vertente.

Todavia, como bem exposto pelo magistrado que requereu o desaforamento, o Fórum de Nova Timboteua/PA (assim como o de Peixe-Boi/PA) não dispõe de espaço físico destinado à realização da sessão do Tribunal do Júri, o que inviabiliza sobremaneira o andamento processual.

Ademais, destaca-se, por oportuno, que a distância territorial entre as duas Comarcas é ínfima, aproximadamente, 8 (oito) Km, de modo que, no plano fático, existe uma intensa interação em as duas populações.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria já assentou entendimento que a falta de estrutura física para sediar o Tribunal do Júri é razão idônea para o desaforamento do julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. I, C/C ART.14, INC. 14, E ART.329, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMÁCIA/CE E FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. RAZÕES MINISTERIAIS CORROBORADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. REGISTROS FOTOGRÁFICOS CONFIRMATÓRIOS DA PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO FÁTICA POR MEIO DE DADOS OBJETIVOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. JULGAMENTO DESLOCADO PARA A COMARCA DE MARANGUAPE/CE.
(...) 5. É assente que o comprometimento estrutural das instalações do Fórum onde deverá ser realizada a sessão do Júri, somado à falta de condições básicas de segurança, inclusive do próprio acusado, são fatores que comprometem a própria ordem pública, o que se constitui em motivo legal para o deslocamento do julgamento pretendido (...)
(TJCE, Relatora MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA; Comarca: Maranguape; Órgão julgador: 2ª Vara da Comarca de Maranguape; Data do julgamento: 27/04/2020, Publicado 27/04/2020).

Tais fundamentos são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo, e porque não houve objeção ao desaforamento por parte do réu.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se o receio manifestado pelo juízo natural quanto dúvida sobre a parcialidade dos jurados e à segurança pessoal do acusado.

Convém observar que a norma legal fala em dúvida e não em certeza, mesmo porque ninguém poderá antever, com absoluta convicção, a parcialidade dos jurados. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais transcritos no presente voto, todos determinando o acolhimento do pedido de desaforamento dos julgamentos em razão de fundada dúvida quanto àquela circunstância. A propósito, já assentou o Pretório Excelso que para se caracterizar a “dúvida sobre a imparcialidade do júri” não se exige a certeza, basta à previsão de indícios capazes de produzir receio fundado da mesma (RT 603/436, apud Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas).

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90), asseverou que: “[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”

Na mesma direção, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do Habeas Corpus nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008) assinala que: “A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”.

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaçaria a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri.

Ao lado disso, cumpre ressaltar a existência de dúvida sobre a segurança pessoal do réu, na medida em que o fórum da comarca não possui estrutura física para abrigar um julgamento com ampla repercussão na comunidade local.

Considerando a anuência da acusação e da defesa, assim como o preenchimento dos requisitos do artigo 427 do Código de Processo Penal, entendo perfeitamente viável o desaforamento, conforme autoriza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL LEVE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA.
Desaforamento deferido. O deferimento de pedido de desaforamento constitui-se medida excepcional quando suficientemente demonstrada que haja dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado. Há nos autos indicativos que denotam a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri, tendo em vista as peculiaridades que revestem o processo originário. (..). Os acusados estariam ameaçando os cidadãos da comarca de origem e inclusive uma magistrada, tendo gerado notícia-crime relativa à coação no curso do processo. Testemunhas teriam procurado o Ministério Público para relatar que temem futuras represálias caso este feito fosse levado a julgamento. Dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. Pedido de Desaforamento deferido, devendo a sessão de julgamento ser realizada na Comarca de Soledade, pois mais próxima à Comarca de Origem. (...).
(TJRS – Desaforamento: 70076710946 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018).

No mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade do réu, suposto integrante de grupo de extermínio formado por Policiais Militares, respondendo a outros processos de homicídio, praticados na mesma modalidade de execução contra testemunhas de outros casos e bandidos contumazes no mundo do crime, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedente desta Corte. 2. Pedido deferido. Decisão unânime.
(TJPA - 2018.02073100-11, 190.412, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/05/2018, Publicado em 24/05/2018).

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSTULAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DE IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DEFERIDO. UNANIMIDADE
. 1. O interesse da ordem pública está evidenciado no fato de o delito ter enorme repercussão no município de Barcarena/PA, bem como pelo fato de os réus serem policiais militares daquela Comarca e moradores do local, havendo ainda informações de que considerável número de policiais militares irão comparecer à sessão plenária, o que comprometerá o bom andamento do julgamento, ante a inexistência de aparato de segurança adequado, conforme a manifestação do Juízo de origem fl. 411. Ademais, no tocante à dúvida sobre a imparcialidade do júri, esta resta consubstanciada seja pelo fato de os jurados se sentirem pressionados por residirem na mesma comarca onde os réus policiais militares exercem suas funções públicas, ou ainda, pelo eventual ódio em relação à atuação de alguns policiais militares daquele município, que inclusive são objeto de algumas denúncias na Promotoria de Justiça local, com apurações em curso no parquet e encaminhados para a Corregedoria e à Promotoria Militar, nos termos da manifestação do Juízo a quo. Destarte, preenchidos os requisitos constantes no art. 427, do CPP, o desaforamento do julgamento para o Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA é medida a se impor. 2. PLEITO MINISTERIAL DEFERIDO PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA.
(TJPA, 2018.01821233-79, 189.499, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 09/05/2018).

Pelas razões acima expostas, constata-se que é absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Peixe-Boi/PA, uma vez que há forte indícios de comprometimento da imparcialidade dos jurados somada à falta de espaço físico no fórum daquela localidade.

Do mesmo modo, o Fórum de Nova Timboteua/PA, que, em termos geográficos, é a comarca mais próxima de Peixe-Boi/PA, também não dispõe de salão para a realização do ato, bem como, por sua proximidade territorial, apenas 8 (oito) Km, tem-se que existe uma intensa interação entre as duas populações.

Assim, torna-se evidente que a Comarca de Capanema/PA, por ser a segunda mais próxima da Comarca de Peixe-Boi/PA, é que detém as melhores condições para o julgamento. Posto isso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
defiro
a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juízo de Direito da Comarca de Peixe/Boi, determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Capanema/PA, o que o faço com supedâneo no artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 04/08/2021